Tribunal: TJMT
Processo: 1017028-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017028-49.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[FABIO SOUZA PESSOA - CPF: 014.617.271-03 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO RODRIGUES FARIAS - CPF: 045.828.641-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe N 1017028-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE JACIARA

RECORRENTE:

FABIO SOUZA PESSOA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – INCOMPROVAÇÃO CABAL – ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE PROVA ACUSATÓRIA – PRESENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR CERTEZA À TESE JUSTIFICANTE –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o disposto no caput do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória proferida pelo Juiz Singular. Isso se dá em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida, mormente quando evidenciada da análise dos autos, a divergência da prova oral, que supõe, de um lado, a possibilidade de ocorrência de crime. A solução para a existência de versões conflitantes apresentadas pela defesa e acusação deve ser dirimida pelo Juiz Natural da Causa. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe N 1017028-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE JACIARA

RECORRENTE:

FABIO SOUZA PESSOA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto em tempo e forma por
Fábio Souza Pessoa
, qualificado e representado pelo Dr. Márcio Guimarães Nogueira, OAB/MT 12.853-B, nos autos da Ação Penal n. 0000020-56.2015.811.0010, cód. 61852, do Juízo da 3a Vara da comarca de Jaciara, que, por decisão datada de 02/8/2021 [id. 102702640, fls. 437/439-pdf], entendeu por bem pronunciá-lo como incurso nas penas do artigo 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 25/12/2014, por volta de 16h, em via pública, em frente ao
Bar do Zé Mentira
, localizado na rua Irajá, bairro Santo Antônio, em Jaciara/MT, e que vitimou João Aparecido Rodrigues Farias.

Nas razões em sentido estrito [ids. 102702642 a 102702645, fls. 441/461-pdf], de 04/8/2021, a defesa postula a
absolvição sumária do recorrente
, sob o argumento de que agiu sob o manto da legítima defesa, esclarecendo que as testemunhas assentam que a vítima partiu para cima do recorrente ansiando atingi-lo com um tijolo, e que, depois de se atracarem, no escopo de se defender, acabou esfaqueando o ofendido.

Em contrarrazões, a douta acusação rebate a tese defensiva [ids. 102702647, pp. 2-ss a 102702648, fls.469/478-pdf], amparando-se no relato da vítima em Juízo, onde esclarece que a briga se deu em dois momentos distintos, sendo certo que no segundo momento, ao retornar ao
Bar do Zé Mentira
, João Aparecido Rodrigues Farias foi esfaqueado por Fábio, sendo que a agressão só cessou por intervenção de terceiros em defesa da vítima.

A distribuição do recurso foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 102499983, fl. 482-pdf], visto que o termo de análise de prevenção no id. 102701467, fl. 483-pdf não apontou feitos capazes de atrair a prevenção de julgador diverso.

A certidão no id. 102701468, fl. 484-pdf, assinala que o processo e julgamento do recurso em sentido estrito independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

O parecer da lava do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha é pelo
desprovimento do recurso
em sentido estrito,
verbis
:

“
Recurso em Sentido Estrito
– Homicídio tentado – Pretendida absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que ele agiu amparado sob o manto da legítima defesa – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Fase de mero juízo de admissibilidade - Excludente de ilicitude que só pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, situação que não é a dos autos – Existência de mais de uma versão dos fatos nos autos - Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – In dubio pro societate –
Pelo desprovimento do recurso
”.

Em sede de despacho inicial, datado de 27/10/2021, constatei que o feito não foi submetido à esfera do juízo positivo ou negativo de retratação de que trata o art. 589 do CPP, razão pela qual determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para o cumprimento das disposições processuais penais respectivas [id. 107157951, fl. 500-pdf].

A decisão com o juízo negativo de retratação foi lavrada em 01/12/2021 [id. 117221988, p. 2, fl. 504-pdf], e juntada aos presentes autos em 08/02/2022.

Volvidos os autos a esta Corte de Justiça, a douta Procuradoria de Justiça ratificou o parecer anterior [id. 117283479, fls. 508/509-pdf].

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022